Tribunal: STF
Processo: Rcl 64886
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sanry Cerealista e Armazenagem Ltda alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina contrariado, no Processo n. 5077328-72.2023.8.24.0000 (agravo de instrumento), o entendimento firmado no julgamento da ADI 5.941.



    Trata-se na origem de ação civil publica ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina em face do ora reclamante e do Município de Imbituba/SC. Foi proferida decisão concedendo tutela de urgência para determinar: (i) a interdição total das atividades de operação, armazenamento e manuseio do produto carvão coque; (ii) a retirada completa do coque de todos os armazéns/galpões no prazo máximo de 5 (cinco) dias; e (iii) a desmontagem dos armazéns 2, 3, 4 e 5 no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 



    A mencionada decisão foi impugnada por embargos de declaração e por agravo de instrumento. Contudo, o juízo reclamado indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo, na íntegra, a tutela provisória concedida em primeiro grau.



    Afirma que a decisão liminar e a decisão reclamada não observaram o entendimento firmado na ADI 5.941, porquanto não realizaram juízo concreto de ponderação da proporcionalidade/razoabilidade das medidas determinadas para satisfação da tutela antecipada.



    Pedem a concessão de tutela de urgência e a cassação da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n.º 5006551-69.2023.8.24.0030 ou, quando menos, para determinar que se realize o exame da proporcionalidade na fixação dos prazos para implementação dos seus comandos, com os devidos consectários.



    O pedido liminar foi indeferido pelo Presidente deste Tribunal, por ausência de plausabilidade do direito. 



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à parte reclamante.



    A ADI 5.941, paradigma invocado, tem por objeto os artigos 139, IV; 297, caput; 380, parágrafo único; 403, parágrafo único, 536, caput e § 1º; e 773 do Código de Processo Civil (CPC), que possibilitam aos órgãos jurisdicionais a prática de atos executivos atípicos para o cumprimento coercitivo de decisões judiciais.



    Em 09.02.2023, o plenário desta Corte julgou improcedente o pedido, declarando a constitucionalidade dos dispositivos sob análise. Vejamos a ementa do julgado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática. 



    2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 



    3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes “de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (grifei). 



    4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações. 



    5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal. 



    6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade. 



    7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores. 



    8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC. 



    9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes. 



    10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. 



    11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora. 



    12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos. 



    13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffsapontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário . 



    14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios. 



    15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional. 



    16. Ação direta de inconstitucionalidade CONHECIDA e, no mérito, julgada IMPROCEDENTE.



    Importa mais de perto, para a presente discussão, o item 6 da ementa, que consagra os deveres judiciais de motivação e de observância do princípio da proporcionalidade na fixação de medidas coercitivas atípicas, tidos pela parte reclamante como violados.



    Contudo, considerado o quadro fático delineado pelas instâncias de origem, a medida cautelar não me parece desarrazoada ou desproporcional, pois guarda estreita relação de pertinência com os danos ambientais que se busca conter na ação originária. Confira-se:



    “Como se percebe, os elementos até então coligidos aos autos demonstram, prima facie, que a ré SANRY CEREALISTA E ARMAZENAGEM LTDA vem promovendo arrasto eólico de carvão coque, causando degradação da qualidade ambiental local, notadamente em razão da toxicidade da substância, que, segundo narrativa inicial, prejudica o trato respiratório, ocasionando tosse, falta de ar e dano aos pulmões (evento 1 - Outros 11 - páginas 4-12).



    Os documentos amealhados aos autos evidenciam, nesse ponto, que a substância lançada indevidamente ao ar pela empresa demandada já atingiu a estação de tratamento de água, a Unidade Básica de Saúde do bairro Nova Brasília e inúmeras residências e comércios locais (evento 1 - Outros 15 - páginas 28-60).



    Aliado a isso, foi comprovado que a demandada está produzindo ruídos acima dos limites legalmente permitidos e em horários incompatíveis com as atividades previstas na licença ambiental de operação. O Relatório de Inspeção de n. 855/2023 (evento 1 - Outros 5-6 - páginas 29-31 e 1-3) elaborado pelo Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina pontuou que os níveis de pressão sonora (ruído) decorrentes da atividade industrial foram registrados com intensidade de 61 dB(A).



    Nesse tocante, o Código de Posturas do Município de Imbituba/SC estabelece, no art. 88, que "É proibido executar qualquer trabalho ou serviço que produza ruído, antes das 6 (seis) horas e depois das 22 (vinte e duas) horas, nas proximidades de hospitais, escolas, asilos e casas de residência".



    Além disso, a LAO n. 001/2021 estabeleceu que, com relação aos ruídos, a empresa ré deveria "manter os níveis de ruído em conformidade com os limites estabelecidos na NBR 10151, visando o conforto acústico da comunidade do entorno".



    Não bastasse a gravidade dos fatos acima pontuados, há elementos que demonstram, ainda, que a ré SANRY CEREALISTA E ARMAZENAGEM LTDA, não possui LAI e LAO relativa a quatro dos cinco terminais retroportuários, o que dá conta da clandestinidade de parte da operação desenvolvida.



    Impende esclarecer que a empresa ré foi autuada, ainda no ano de 2022, em razão da ausência de Licença Ambiental de Instalação (AI n. 640 - evento 1 - Outros 6 - página 22), sendo, portanto, reincidente específica.



    Ademais, não é ocioso destacar que, a despeito das inúmeras autuações e do embargo decorrente do Ofício n. 0032/2023 (evento 1 - Outros 15 - página 63), a empresa ré deu continuidade ao transbordo retroportuário e às atividades de remanejamento do carvão coque (evento 1 - Outros 15 - páginas 16-17).



    (...)



    Outrossim, o periculum in mora transparece com clareza hialina, notadamente em virtude dos riscos à ordem urbanística e ao meio ambiente, bem como para resguardar eventuais vítimas/possíveis compradores dos imóveis irregulares.



    Além disso, por tratar-se de atividade potencialmente causadora de degradação ao meio ambiente, outra conclusão não é possível senão a de que, com a manutenção das irregularidades, danos mais graves podem ocorrer.



    Registro que as medidas postuladas na inicial não ostentam caráter irreversível. De toda sorte, levando a cabo a ponderação entre os princípios da efetividade e da segurança jurídica, tenho para mim que deve preponderar o direito fundamental à ordem urbanística, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à saúde da população local.”



    De toda sorte, o entendimento vinculante consolidado na ADI 5.941 não pode servir de pretexto para converter esta Corte constitucional em instância revisora de tutelas de urgência conferidas por órgãos jurisdicionais do país, sob pena de grave deformação do papel institucional que lhe foi atribuído.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente